Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de auxílio financeiro durante o curso de formação para o cargo de delegado da polícia civil, com isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária por se tratar de verba de caráter indenizatório; condenação em obrigação de fazer consistindo em averbar o período do curso de formação como efetivo exercício do cargo público para fins de aposentadoria. Recurso do autor postula a reforma da sentença no ponto que julgou improcedente quanto a isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária. Não há recurso do réu.
2 – Polícia civil. Curso de formação. Remuneração. Incidência de imposto de renda. Na forma do art. 43, inciso I do CTN, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica provindo, entre outras, de produto do trabalho ou capital. O candidato aprovado no concurso para delegado da polícia civil do DF, durante o curso de formação, tem direito a receber um auxílio financeiro, conforme art. 14 Lei Federal 9.624/1998, aplicado aos servidores da carreira. Nesse quadro, incide imposto de renda sobre o valor percebido pelo candidato nesse período, dado que a vantagem tem natureza de remuneração e há um acréscimo patrimonial, não se enquadrando na isenção prevista no art. 26 da Lei Federal 9.250/1995, como bolsa de estudo ou de pesquisa. Nesse sentido: (REsp 640.281/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJe 04/03/2009), (Acórdão 526751, 20100111842992ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/7/2011, publicado no DJE: 16/8/2011. Pág.: 386). Ademais, na forma do art. 46 da Lei Federal 8.541/1992, o imposto de renda sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial é retido na fonte.
3 – Polícia civil. Curso de formação. Remuneração. Incidência de contribuição previdenciária. O período do curso de formação é considerado para todos os efeitos como efetivo exercício do cargo, inclusive para fins de aposentadoria (art. 14 § 2o Lei 9.624/1998 cc. art. 12, Lei Federal 4.878/1965). A vantagem percebida pelo candidato nesse período tem natureza remuneratória, integrando o cálculo para fins de aposentadoria e sobre a qual também deve incidir a contribuição previdenciária. Nesse sentido: (Acórdão 526751, 20100111842992ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/7/2011, publicado no DJE: 16/8/2011. Pág.: 386). Só não há incidência de contribuição previdenciária nas verbas que não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria (TEMA 163 - RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019). Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E